Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO ENTRE A GENITORA DA AUTORA E A REQUERIDA. REQUERIDA ATUALMENTE CASADA COM O EX-CÔNJUGE DA AUTORA. OFENSAS RECÍPROCAS ENTRE A MÃE DA AUTORA E A RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE SE DELIMITAR EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS AS ALEGADAS OFENSAS OCORRERAM. ART. 373, I, DO CPC. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS PERPETRADAS DURANTE DISCUSSÕES. FUNDAMENTO PARA SUBSIDIAR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Na hipótese, os autos demonstram que a genitora da autora e a requerida trocaram mensagens ofensivas, nas quais a autora se baseia para formular o pedido de compensação por danos morais.

1.1. Não é possível se estabelecer, com precisão, se as referidas mensagens foram emitidas de forma gratuita pela ré ou se consubstanciaram resposta desta às provocações perpetradas pela genitora da autora, havendo indícios de que configuraram reação à mensagem de voz encaminhada pela genitora da autora à ré, com emissão de impropérios.

1.2. Previsível e frequente que a relação travada entre cônjuges anteriores e atuais sejam pautados por certa animosidade e competitividade, mormente quando envolvem filhos do ex-casal.

2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia à autora comprovar fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que as supostas ofensas proferidas pela requerida foram emanadas de forma graciosa e sem qualquer provocação prévia perpetrada por ela ou seus familiares.

3. A ocorrência de agressões verbais recíprocas havidas durante discussões não se mostram hábeis a subsidiar o pedido de compensação por danos morais.

4. Apelação desprovida.